Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Em face do despacho de ID 61439023, manifestaram-se o MPDFT (ID 63273385) e o Distrito Federal (ID 63335937) contrariamente à liberação das indisponibilidades requerida pelos terceiros interessados. Depois disso, em virtude das manifestações do MPDFT e do Distrito Federal, os terceiros interessados vieram aos autos novamente defender o cancelamento das indisponibilidades (ID 63358109), com juntada de novos documentos. Diante da nova petição e da juntada de novos documentos, intimem-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Distrito Federal a, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre as alegações deduzidas na petição de ID 63358109 e sobre os documentos a ela colacionados. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para a análise do pedido formulado. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora